Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE. ENUNCIADO No 479, DA SÚMULA DO STJ. FORTUITO INTERNO.

1. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, o que atrai para si o ônus do risco de sua atividade, tornando desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.

2. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Apelo não provido.